Tribunal: CARF
Processo: 10530.721622/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721622/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.312 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
OMEGA SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE SOM LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode optar pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721622/2014-44
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-58.279 - 7a Turma
da DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no
Simples Nacional indeferido tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional constante nos autos.
Trata-se de 1 débito de código de receita 8822 (Simples), inscrito em
dívida ativa em 18/05/2012, processo 18208160150/2008-76.
Cientificada do indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional, a
empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que sanou
suas pendências através de parcelamento. Informa também que impugnou sua exclusão
em 2013 -processo 10530721079/2013-02 - que ainda não foi julgado. Por fim, requereu
o acolhimento de sua manifestação e sua inclusão no Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-58.279, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2014
EMENTA: TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA.
A EMPRESA QUE POSSUI DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL E NÃO
COMPROVA QUE REGULARIZOU A SITUAÇÃO FISCAL NO PRAZO LEGAL, NÃO PODE
INGRESSAR NO SIMPLES NACIONAL.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n° 123/2006, o qual dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
2. Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3°deste artigo.
3. O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução n° 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6°
assim estabelece:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°.
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
1
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
4. De acordo com o Termo de Indeferimento - TI, havia 1 débito que impedia a
empresa de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional em 2014. De
seu lado, a Contribuinte alegou que o débito indicado no Termo de
Indeferimento foi parcelado e que ainda contesta sua exclusão em 2013.
5. No caso, quanto ao processo de exclusão da empresa do Simples em 2013,
tem-se que em consulta ao processo n° 10530721079/2013-02, observa-se que
em Acórdão de 25/02/2014, a DRJ do Rio de Janeiro manteve a exclusão da
empresa do Simples e assim justificou:
6. "O interessado alega que os débitos com a RFB e a PGFN foram parcelados.
(...)
Quanto à outra inscrição, a de n° 50.4.12.00400392, foi formalizada em 18.05.2012
(fls.29). Apenas em 25.01.2013 teve o seu parcelamento solicitado e deferido (fls.32).
Após uma inclusão de pagamento em 31.01.2013, teve confirmada, em 10.02.2013, a
sua adesão ao parcelamento simplificado. Após inclusão de pagamento em 26.03.2013,
o parcelamento foi rescindido em 08.06.2013, e a dívida está pendente, na situação
"ativa não ajuizável em razão do valor " (fls.32/33).
Tem-se, pois, que ambas as sobreditas inscrições não estavam regularizadas no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão, que, assim, deve ser mantido. "
7. Ou seja, o alegado parcelamento foi rescindido em 08/06/2013 por falta de
pagamento e, portanto, corretamente motivou a exclusão da empresa do
Simples Nacional em 2013 e, da mesma forma, justificou o TI em pauta, de
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

fevereiro de 2014.
8. Por outro lado, consultando-se o processo de inscrição em dívida ativa de
n°18208160150/2008-76, tem-se que o presente débito encontrava-se exigível
desde 08/06/2013, data da rescisão do parcelamento. Consta ainda que
somente houve a suspensão da exigibilidade em 01/02/2016, quando foi
solicitada reativação do parcelamento com o respectivo pagamento da 1a
parcela.
9. Em resumo, o débito que motivou o presente TI (de 2014) somente foi
regularizado em 2016, portando muito depois do prazo legal que encerrou-se
em 31/01/2014.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
A recorrente solicita o seu retorno ao Simples Nacional, afirmando que não tem
respaldo a afirmação de rescisão de parcelamento, pois sempre pagou corretamente a referidas
parcelas, in verbis:

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

Verifica-se que o débito que motivou o indeferimento da opção da recorrente pelo
regime do Simples Nacional foi regularizado somente em 2016, ou seja, posteriormente ao
prazo legal que se encerrou em 31/01/2014, conforme excerto do acórdão recorrido:
De acordo com o Termo de Indeferimento - TI, havia 1 débito que
impedia a empresa de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional em
2014. De seu lado, a Contribuinte alegou que o débito indicado no Termo de
Indeferimento foi parcelado e que ainda contesta sua exclusão em 2013.
No caso, quanto ao processo de exclusão da empresa do Simples
em 2013, tem-se que em consulta ao processo n° 10530721079/2013-02, observa-
se que em Acórdão de 25/02/2014, a DRJ do Rio de Janeiro manteve a exclusão
da empresa do Simples e assim justificou:
"O interessado alega que os débitos com a RFB e a PGFN foram
parcelados. (...)
Quanto à outra inscrição, a de n° 50.4.12.00400392, foi
formalizada em 18.05.2012 (fls.29). Apenas em 25.01.2013 teve o seu
parcelamento solicitado e deferido (fls.32). Após uma inclusão de pagamento em
31.01.2013, teve confirmada, em 10.02.2013, a sua adesão ao parcelamento
simplificado. Após inclusão de pagamento em 26.03.2013, o parcelamento foi
rescindido em 08.06.2013, e a dívida está pendente, na situação "ativa não
ajuizável em razão do valor " (fls.32/33).
Tem-se, pois, que ambas as sobreditas inscrições não estavam
regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão, que,
assim, deve ser mantido. "
Ou seja, o alegado parcelamento foi rescindido em 08/06/2013 por
falta de pagamento e, portanto, corretamente motivou a exclusão da empresa do
Simples Nacional em 2013 e, da mesma forma, justificou o TI em pauta, de
fevereiro de 2014.
Por outro lado, consultando-se o processo de inscrição em dívida
ativa de n°18208160150/2008-76, tem-se que o presente débito encontrava-se
exigível desde 08/06/2013, data da rescisão do parcelamento. Consta ainda que
somente houve a suspensão da exigibilidade em 01/02/2016, quando foi solicitada
reativação do parcelamento com o respectivo pagamento da 1a parcela.

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

A legislação prevê que a opção pelo regime do Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia, de acordo com o § 2° do artigo 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, de 2006, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3°deste artigo.
O Comitê gestor do Simples Nacional, regulamentou que eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no regime do Simples Nacional poderão ser regularizadas, enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção, de acordo com o disposto no art. 6o da Resolução no
94, de 29/11/2011, a seguir transcrito:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5°.
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
1
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Não tendo a recorrente regularizado, tempestivamente, o débito junto à PGFN,
permanece a pendência impeditiva que deu causa ao indeferimento da opção da recorrente ao
regime do Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721622/2014-44

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital